Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702189-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RUY CARLOS FIRMINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora - Carta Registrada com Aviso de Recebimento - Encaminhamento ao Endereço do Contrato - Retorno sem Cumprimento – Informações na Notificação Extrajudicial Insuficientes – Fundamento não Impugnado – Alegações Insuficientes para Alterar a Decisão – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Antecipação de Tutela Indeferida. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, a qual determinou a realização de emenda à Inicial em razão de o devedor não ter sido constituído em mora, haja vista a devolução da notificação ao "remetente" por motivo de "endereço insuficiente". O Juízo a quo afirmou, ainda, que a notificação extrajudicial é inválida, por não identificar de maneira suficiente a origem do débito. O recorrente afirma ter cumprido todos os requisitos legais para a constituição da mora, por ter enviado a notificação extrajudicial ao endereço informado pelo consumidor, no momento da assinatura do contrato. Diante do risco de extinção do feito, sem resolução do mérito, pede a concessão da antecipação de tutela recursal. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, tenho me filiado ao entendimento de que o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no momento da contratação é suficiente para constituí-lo em mora. Ocorre que, no caso concreto, a decisão recorrida teve dois fundamentos para determinar a emenda à inicial. Além do endereço utilizado para o envio da notificação extrajudicial, o Juízo a quo julgou insuficientes as informações presentes no documento enviado para constituir o agravado em mora. Entretanto, o recorrente sequer mencionou o segundo motivo para a ordem de emenda. Com efeito, o Juízo de origem determinou a emenda do pedido monitório sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Ademais, o pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelo contratante e contratado. Anote-se que o Contrato e o Contrato Aditivo de Renegociação de ID 138387888 e 138387890 têm como numeração de operação o no 505809524 e 543877159, respectivamente. Na notificação de ID 138387893, enviada ao réu, além de ter restada infrutífera por ter sido devolvida com a informação "MUDOU-SE" o contrato inadimplido seria o de no 20036218090. A rigor, conforme jurisprudência já bastante assentada no E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, notificação com dívida identificada somente por número de contrato não é válida para documentação da mora se não veicula o número estampado no termo firmado pelo mutuário. O número constante na notificação não é suficiente para comprovar a relação entre notificação e a cédula de crédito, pois o pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelo contratante e contratado. Notadamente no caso de uso de "números de controle interno" de conhecimento exclusivo do credor” Todavia, em suas razões recursais, a parte agravante se limitou a reproduzir que a constituição e mora do devedor estava demonstrada e que o A.R. foi devolvido devidamente recebido por terceiro. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não foram apresentadas razões suficientes para impugnar todos os fundamentos da Decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator